Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. INVALIDADE. DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. VALORES PAGOS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. TERRENO SEM EDIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA. VENDEDORA. VANTAGEM EXESSIVA. VEDAÇÃO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) nas relações jurídicas que envolvem contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis firmada entre consumidores promissários compradores e fornecedores promitente vendedores.
2. A validade da cláusula compromissória arbitral registrada em contrato está condicionada à aquiescência do consumidor posterior ao litígio e não no momento da contratação.
3. A propositura de demanda perante o Poder Judiciário demonstra por si só a discordância do consumidor em relação a utilização do procedimento arbitral o que impõe o reconhecimento da nulidade da cláusula compromissória arbitral registrada em contrato.
4. Diante da resilição do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por iniciativa do promissário comprador deverão as partes retornar ao estado anterior, com a consequente devolução, em parte, dos valores pagos pelo consumidor.
5. O percentual da cláusula penal deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a nova comercialização do imóvel, considerando que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver.
6. Não é cabível a retenção/cobrança de valores referentes à taxa de fruição na hipótese de resilição de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador quando o imóvel se tratar de terreno não edificado. Diante da ausência de enriquecimento sem causa do consumidor, que sequer chegou a ocupar o imóvel não edificado, e da ausência de empobrecimento do vendedor, demonstram-se ausentes os requisitos essenciais para o cabimento da referida taxa.
7. Apelação desprovida.